Tribunal: TJES
Processo: 5010820-91.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2023-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010820-91.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: JOVANILDO NUNES DA SILVA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DA 2A VARA UNICA DA COMARCA DE AFONSO CLAUDIO/ES

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA. COMPATIBILIDADE COM A FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO EM SENTENÇA. ENTENDIMENTO DO STJ. PERMANÊNCIA DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ACUSADO REINCIDENTE E COM RECENTE CONDENAÇÃO POR VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MESMA VÍTIMA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE COMPATIBILIZAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA COM O REGIME PRISIONAL FIXADO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1. O col. Superior Tribunal de Justiça “
pacificou o entendimento no sentido de que a manutenção da prisão preventiva pelo juiz sentenciante é compatível com a fixação do regime semiaberto, desde que ocorra a devida adequação da segregação cautelar com o regime estabelecido na sentença.
”(AgRg no HC n. 814.703/PA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 16/6/2023.)

2. Permanecem hígidos os requisitos para a manutenção da prisão preventiva do paciente, eis que se trata de acusado reincidente em crime doloso e que, recentemente, fora condenado pela prática de violência doméstica no bojo da ação penal nº 0001068-17.2022.8.08.0001 contra a mesma vítima, elementos estes que evidenciam a periculosidade do paciente e o
risco concreto
de reiteração delitiva.

3. Deve-se compatibilizar a custódia cautelar com o regime prisional fixado em sentença.

4. Ordem parcialmente concedida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONCEDER, EM PARTE, a ordem, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado

em favor de
JOVANILDO NUNES DA SILVA
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE AFONSO CLÁUDIO/ES
, nos autos da ação penal nº 0000471-14.2023.8.08.0001.

A impetrante argumenta, em breve síntese, a ilicitude da manutenção da prisão preventiva, eis que o acusado fora condenado ao cumprimento de pena privativa de liberdade em regime inicial semiaberto.

Aponta que inexistem os requisitos para manutenção da prisão preventiva, salientando que o acusado possui condições pessoais favoráveis.

Pugna pela concessão liminar da ordem, revogando-se a prisão preventiva com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas do cárcere e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a liminar.

Decisão de ID nº 6045045 deferindo, em parte, o pedido liminar.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID nº 6098636).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 6163524) opinando pela concessão parcial da ordem, confirmando-se a liminar a seu tempo deferida.

É o relatório.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado

em favor de
JOVANILDO NUNES DA SILVA
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE AFONSO CLÁUDIO/ES
, nos autos da ação penal nº 0000471-14.2023.8.08.0001.

A impetrante argumenta, em breve síntese, a ilicitude da manutenção da prisão preventiva, eis que o acusado fora condenado ao cumprimento de pena privativa de liberdade em regime inicial semiaberto.

Aponta que inexistem os requisitos para manutenção da prisão preventiva, salientando que o acusado possui condições pessoais favoráveis.

Pugna pela concessão liminar da ordem, revogando-se a prisão preventiva com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas do cárcere e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a liminar.

Após regular trâmite do
writ
, não vejo motivos para alterar o posicionamento externado ao apreciar o pedido liminar.

A despeito da instrução deficiente do presente
mandamus
, em consulta ao andamento processual da ação penal originária, verifica-se que, em 22/08/2023, o paciente fora condenado como incurso nas sanções do art. 129, § 13 e 147, ambos do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006, e nas sanções do art. 147 do Código Penal a pena de 1 (um) ano de reclusão e 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial semiaberto.

Na oportunidade, em cumprimento ao disposto no art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, a autoridade coatora manteve a prisão preventiva do paciente pelo fato de ele ser reincidente em crime doloso e diante da gravidade concreta do crime a ele imputado, tendo em vista que o coato invadiu a residência da vítima, sua ex-companheira, no meio da madrugada, na posse de uma faca, tendo, na ocasião, a agredido fisicamente e a ameaçado de morte.

Com efeito, a despeito dos argumentos da impetrante, saliento que o col. Superior Tribunal de Justiça “
pacificou o entendimento no sentido de que a manutenção da prisão preventiva pelo juiz sentenciante é compatível com a fixação do regime semiaberto, desde que ocorra a devida adequação da segregação cautelar com o regime estabelecido na sentença.
”(AgRg no HC n. 814.703/PA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 16/6/2023.)

Na mesma linha, o Supremo Tribunal Federal admite a manutenção da prisão preventiva ainda que haja fixação de regime inicial semiaberto nos casos de reiteração delitiva ou de violência doméstica. Nesse sentido: AgRg no HC 223529, Rel. Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJE 19/4/2023.

No caso, de fato, permanecem hígidos os requisitos para a manutenção da prisão preventiva do paciente, eis que se trata de acusado reincidente em crime doloso e que, recentemente, fora condenado pela prática de violência doméstica no bojo da ação penal nº 0001068-17.2022.8.08.0001 contra a mesma vítima, elementos estes que evidenciam a periculosidade do paciente e o
risco concreto
de reiteração delitiva.

De outra banda, assiste razão à impetrante quanto a necessidade de compatibilizar a custódia cautelar com o regime prisional fixado em sentença, na medida em que, em consulta ao Sistema INFOPEN, verifica-se que o acusado ainda se encontra custodiado no Centro de Detenção Provisória de Guarapari.

Ante o exposto,
CONCEDO, EM PARTE,
a ordem pleiteada, confirmando a liminar outrora deferida, a fim de determinar a imediata transferência do acusado para unidade prisional compatível com o regime semiaberto.

É como voto.